Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ORGANIZAÇÃO ESTRANGEIRA. TÍTULO JUDICIAL. DOMÍNIO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ESPECÍFICO. ACOLHIDA. MANTIDA EXTINÇÃO.
1. Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por organização estrangeira, sem registro no país, que foi vencedora em ação ordinária e obteve imóvel localizado no Brasil como forma de pagamento dos débitos devidos pela ré.
2. A litispendência é reconhecida caso verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a nova ação ajuizada e outra já em curso, sem resolução definitiva.
3. Ainda que se trate de cumprimento de sentença e ação ordinária, é possível o reconhecimento da existência de litispendência ou de coisa julgada entre as causas, tendo em vista que o fenômeno se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado.
4. Apelo não provido.